Tribunal: CARF
Processo: 15504.001563/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.001563/2007-04
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.118 – 2a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução. Designado para redigir o voto da resolução o Conselheiro Gregório Rechmann
Junior. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira. O conselheiro Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos não votou quanto à conversão do julgamento em diligência, em
virtude da extinção de seu mandato em 29/10/21, mas seu voto já havia sido registrado na
reunião de outubro de 2021. Julgamento iniciado na reunião de outubro/2021 e concluído na
reunião de novembro/2021.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Diogo Cristian Denny (Suplente Convocado), Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira,
Renata Toratti Cassini e Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente Convocado). O Conselheiro
Márcio Augusto Sekeff Sallem não participou desse julgamento, sendo substituído pelo
Conselheiro Diogo Cristian Denny.

Relatório
Oportuno registrar que referido processo teve seu julgamento iniciado na reunião
de outubro de 2021, vindo a ser concluído na sessão do dia 8/11/2021, oportunidade em que, à
época, o Presidente da Turma, conselheiro Denny Medeiros da Silveira, autodesignou-se redator
ad hoc. No entanto, posteriormente, verificou-se a necessidade de retificação tanta da ATA da
citada reunião de julgamento como do respectivo acórdão da decisão prolatada, para
complementar o resultado ali proclamado com a informação de que o relator, conselheiro Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, já havia registrado seu voto na reunião de outubro de 2021.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001563/2007-04
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Assim entendido, na reunião de setembro de 2022 - sessão do dia 13/9/2022, às 9
horas - o Colegiado aprovou a retificação de ata demandada, consoante se vê no dispositivo
transcrito precedentemente. Ocorre que, quando da formalização do presente acórdão, o então
Redator ad hoc não mais integrava o quadro de conselheiros do CARF, razão por que houve a
necessidade da designação de nova redatoria ad hoc. À conta disso, consoante atribuição
conferida pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, designei-me redator, para a consecução do reportado encargo.
Nestes termos, há de se adotar, na íntegra, as minutas de ementa, relatório e voto
que o Redator substituído disponibilizou no diretório corporativo deste Conselho, cujo acesso
está compartilhado aos conselheiros do Colegiado. Contudo, tratando-se tão somente da
replicação redacional de outrem, ressalvo que dito entendimento não necessariamente goza da
minha aquiescência.
À vista da contextualização posta, na sequência, passo à transcrição do relatório
apresentado pelo Redator substituído:
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 02-23.816, da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo
Horizonte/MG (DRJ/BHE) (fls. 476-514):
Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado contra o sujeito passivo acima identificado,
consolidado em 30/11/2007, conforme abaixo:

Segundo o relatório fiscal de fls. 68/75, refere-se a contribuições sociais destinadas ao
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, lançadas por força do
Decreto 6.003, de 28/12/2006, combinado com o disposto na Lei n° 11.457, de
16/03/2007, incidentes sobre valores recebidos por segurados empregados na rubrica de
Participação nos Lucros e Resultados; sobre aluguéis, condomínios e IPTU pagos em
nome de pessoas físicas e sobre pagamentos de vantagem pessoal e indenizações.
Relata a autoridade fiscal que o pagamento da participação nos lucros e resultados foi
feito em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000. No que concerne aos aluguéis.
condomínios e 1PTU, destaca que constatou na conta contábil de despesas/custo locação
de imóveis - 0450200002, lançamentos com históricos de reembolsos c pagamento
dessas obrigações em beneficio de pessoas físicas. Os valores pagos integram, nessas
circunstâncias aos salários de contribuição dos favorecidos.
Sobre as indenizações, a autoridade fiscal esclarece que a empresa paga na rubrica
0450, parcela idêntica ao valor da multa rescisória de 40% do FGTS, o que significa
pagamento replicado da indenização. Paga, ainda, na rubrica 0449 - Indenização Equiv.
4.49, um número determinado de salário ao empregado demitido.
Acerca da vantagem pessoal relata que foi pago a Luciano Bertoldi o valor mensal de
R$ 142,98, no período de 12/2005 a 12/2006, e a Marcel Ricardo da Silva, o valor de
R$ 82,40, em 02/2006 e R$ 145,41, em 03/2006 a 12/2006.
Informa que aplicou a alíquota de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre
as bases de cálculo apuradas e que formalizou Representação Fiscal para Fins Penais,
por considerar que a não declaração em GFIP configura, em tese, crime contra a
Seguridade Social. Informa, ainda, que à luz do artigo 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91,
identificou a existência de grupo econômico entre a empresa fiscalizada e a empresa
Mineração Tacumã Ltda, CNPJ 42.276.907/0001-28.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Os fundamentos legais encontram-se As fls. 44/45.
Cientificada do lançamento, a empresa ofertou impugnação de fls. 117/139, subscrita
por procuradores constituídos, acompanhada dos documentos de fls. 140/188, onde
aduziu as razões que se seguem.
Insurge-se contra a inserção dos diretores no Relatório REPLEG, pedindo a exclusão
deles, sob o argumento de que o ato de arrolá-los não foi motivado.
Prossegue alegando que parte do crédito lançado esta alcançado pela decadência.
Colaciona jurisprudência e defende a aplicação, quanto ao direito do Fisco constituir o
crédito, do artigo 150, § 4o c/c o 156, inciso V do CTN e, assim, a extinção do
lançamento até a competência 12/2002.
Tece vasto arrazoado para sustentar a impropriedade da exigência fiscal incidente sobre
as parcelas pagas a seus empregados sob a denominação de participação nos lucros e
resultados.
Aduz que os instrumentos de negociação coletiva firmados atendem aos requisitos
legais, sendo inconcebível que a Fiscalização exija o cumprimento de requisitos não
previstos em lei, sob pena de restar desrespeitado o Texto Constitucional e a própria
legislação pertinente ao caso.
Assevera que poderia fazer o pagamento da PLR por meio de instrumento coletivo
(Acordo ou Convenção) ou por meio de Comissão de Negociação e que detinha os dois.
Diz que as exigências legais foram observadas no Acordo Coletivo 2002/2003 (doc. n.
03), notadamente pelo disposto na cláusula 3a.
Ressalta a existência da Comissão de Empregados do Programa de Participação nos
Lucros ou Resultados e de reuniões devidamente formalizadas em atas, referentes ao
período autuado (doc. n. 04, 05 e 06).
Insiste que tudo foi cumprido, não sendo possível admitir que a Fiscalização crie novas
exigências não previstas na legislação, sob pena de afronta à Segurança Jurídica, pois o
pagamento de PLR, que não é obrigatório, somente foi aceito pela empresa em razão do
pressuposto constitucional da não integração na remuneração.
No que pertine ao PLR do ano de 2002, alega que todas as partes exigidas pela lei
estavam presentes na negociação coletiva - os representantes da empresa, a Comissão de
Empregados do Programa de Remuneração Variável da FCA e o representante dos
sindicatos. Na reunião ocorreu pura negociação coletiva, dentro dos parâmetros legais,
dentro do que a lei incentiva. Diante da informação do não atingimento de metas
estabelecidas em parâmetros desde 1997, os empregados e sindicatos alegaram que as
metas não foram bem divulgadas e, tendo sido atingidas em parte, o pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor inicialmente pactuado restou acordado. Tendo o
pagamento ligação com metas, está dentro do que determina a lei, cabendo a exclusão
da remuneração considerada como salário de contribuição por obediência ao texto
constitucional.
Quanto ao PLR 2003, alega que a Fiscalização não atentou para os documentos
existentes: Acordo Coletivo de Trabalho - ACT, Comissão de Negociação da
Participação nos Lucros, ata de reunião, parâmetros de metas e resultados a atingir,
métodos de aferição, enfim, tudo c mais um pouco do que determina o texto legal.
Salienta que do ACT 2002/2003 consta que a FCA faria um adiantamento no mês de
julho/2003, referente a parcela de PLR deste exercício. Pagaria 2,2 (dois virgula dois)
salários nominais/ano, conforme desempenho da empresa e suas unidades, se
ultrapassadas as metas, e 1,3 (um virgula três) salário se o desempenho fosse igual as
metas.
Esclarece que a forma de aferição seria feita através de reuniões de acompanhamento,
realizadas com os empregados, com a Comissão e com os Sindicatos. Seguindo o
acordado foi realizada uma reunião em 29/08/2003, tendo sido apresentados, negociados
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

e aprovados todas as metas e todos os parâmetros para o pagamento do PLR daquele
ano (doc. 5).
Informa que nova reunião aconteceu em 23/04/2004 onde se discutiu o cumprimento ou
não das metas estabelecidas. Como as metas não foram integralmente atingidas surgiu
divergência entre os participantes, normais de uma negociação coletiva, tendo sido pago
valor parcial, demonstrando que a empresa trata com seriedade o cumprimento do
programa de participação nos lucros.
Alega, pelo dever de cautela, que se as parcelas pagas não forem consideradas como
Participação nos Lucros, caberia a aplicação do disposto no art. 28. § 9o, e, item 7, da
Lei n°8.212, de 1991, como determinado no Acórdão exarado nos autos da NFLD n.
35.361.124-7, proferido pelo CRPS, cuja ementa transcreveu. Versa a ementa sobre
abono sem vinculação expressa com o salário.
Também contesta a cobrança de contribuições incidentes sobre o pagamento das
indenizações.
Salienta que as parcelas pagas têm natureza incontestavelmente indenizatória, por
ressarcir o patrimônio do empregado da perda injustificada de seu emprego, a que antes
não estava sujeito, face à garantia de emprego, suprimida em Acordo Coletivo.
Reproduz na peça impugnatória cláusula do Acordo que versa sobre rescisão contratual
e indenizações.
Enfatiza que essas indenizações pagas foram instituídas para substituir a garantia de
emprego suprimida no aludido Acordo. É paga urna única vez e apenas aos empregados
admitidos até 31/12/94, que faziam jus à garantia de emprego e que, após a supressão
desta garantia, foram demitidos sem justa causa. Ressalta que o pagamento é uma
imposição, cujo inadimplemento torna ineficaz a rescisão contratual, garantindo ao
empregado o direito a reintegração ao trabalho.
Colaciona vasta jurisprudência sobre o tema e protesta pelo reconhecimento da natureza
indenizatória das parcelas pagas.
Ao final, argui que a Fiscalização não apresenta cm seu relatório as alíquotas aplicadas
neste lançamento e impugna os cálculos apresentados. Protesta pela intimação dos
Fiscais para que discriminem o modo utilizado na apuração das contribuições e, que lhe
seja dado conhecimento do pronunciamento fiscal para, querendo, manifestar-se.
Requer a decretação da decadência do crédito referente aos fatos geradores anteriores a
12/2002 e o cancelamento da exigência de contribuições decorrentes do pagamento da
PLR.
Em referência ao Oficio 277/2008/DRF/BHE/SEFIS, a empresa Mineração Tacumã
Ltda ofertou, em 13/08/08, impugnação ao presente lançamento, instrumento de fls.
192/215.
Preliminarmente, argui que o único fundamento legal utilizado pelo Fisco para fazê-la
suportar a autuação foi o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91, limitando-se a afirmar a
sua responsabilidade. O Fisco não demonstrou os motivos pelos quais foi considerada
pertencente ao mesmo grupo económico.
Diz que é nula a notificação recebida sobre a autuação porque o Oficio enviado não se
fez acompanhar do inteiro teor do auto de infração.
Sustenta que a responsabilidade tributária deve ser disciplinada por lei complementar,
nos termos do art. 146, III, "b" da CR/88, padecendo, assim, de inconstitucionalidade
formal o art. 30, inciso IX, da Lei n. 8.212/91, motivo pelo qual não tem validade o ato
que lhe impôs a responsabilidade pelo crédito tributário ora combatido.
Assegura que ocorreu a violação do principio da capacidade contributiva (CF, art. 145,
§ 11 que, em matéria de responsabilidade tributária, é explicitado no art. 128 do CTN.
Segundo o referido art. 128, o responsável tributário deve ser eleito por lei especifica e
estar vinculado ao fato gerador. No presente caso, o art. 30, inciso IX, da Lei n.
8.212/91, Não cumpre esses requisitos.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Salienta que o fato de uma empresa pertencer a um grupo econômico não a vincula a
fato gerador de obrigação tributária ocorrido noutra empresa do mesmo grupo, na
medida que são pessoas jurídicas com relações apenas societárias. Repisa que
participando apenas societariamente umas das outras, não descem ao nível do
gerenciamento concreto.
Pugna pela decadência do crédito exigido no período anterior a 07/2003, alegando que
foi notificada do lançamento através do Oficio 277/2008/DRF/BHE/SEFIS em
29/07/2008. Junta AR para comprovar o alegado.
No mérito, argumenta que não participa direta e ativamente da administração da
Ferrovia Centro Atlântica, motivo pelo qual não tomou conhecimento dos fatos
ocorridos. Como o Oficio que lhe fora encaminhado não estava instruído com as cópias
das NFLD e AI, inteirou-se do assunto somente porque contratou os mesmos advogados
da FCA. Enfatiza, no entanto, que não competia aos advogados e sim ao Fisco dar-lhe a
devida ciência. Por esses motivos, apenas para evitar preclusão, reitera os fundamentos
expostos pela FCA, o que não desmente nem prejudica as aludidas preliminares de
nulidade e ilegitimidade passiva antes apontadas.
Requer, ao final, a nulidade da notificação, por ausência de fundamentação e de ciência
regular; o reconhecimento da ilegitimidade para figurar no polo passivo; a extinção por
decadência do crédito relativo aos fatos geradores anteriores a 07/2003; e a
improcedência do lançamento no que se refere às verbas pagas a titulo de PLR e
Indenizações.
Em julgamento pela DRJ/BHE, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCURIAS
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2006
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ISENÇÃO.
A isenção está condicionada ao fato de a origem dos valores pagos ser o lucro ou
resultado da empresa, de a participação estar desvinculada da remuneração e ser
efetivada de acordo com lei específica.
VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Somente as indenizações previstas em lei não integram o salário de contribuição.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS E DE VÍNCULOS.
Os Relatórios de Representantes Legais e de Vínculos integram os processos de
autuação e se destinam a esclarecer a composição societária da empresa no período do
débito, a fim de subsidiarem futuras ações executórias de cobrança. Esses relatórios não
são suficientes para se atribuir responsabilidade tributária As pessoas neles
relacionadas.
GRUPO ECONÔMICO
APLICAÇÃO DA SÚMULA V1NCU LANTE No 08. INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 45 DA LEI N. 8.212/91.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu através da Súmula Vinculante n. 8 a
inconstitucionalidade formal do art. 45 da Lei n. 8.212/91, que lixava em dez anos o
prazo de decadência para o lançamento das contribuições sociais.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
Aplicam-se os prazos decadenciais previstos no Código Tributário Nacional aos créditos
destinados à Seguridade Social.
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. LEI NOVA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

MOMENTO DE COMPARAÇÃO. MULTA MENOS SEVERA.
A comparação das multas para verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá
operacionalizar-se quando a liquidação do crédito for postulada pela contribuinte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O provimento parcial se deu em razão do reconhecimento da decadência de parte
do crédito lançado, como destaco:
Esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito foi consolidada em 30/11/2007, com a
ciência do lançamento pela Ferrovia Centro Atlântica S/A cm 11/12/2007. Abarca
contribuições relativas a fatos geradores ocorridos nas competências de outubro/2000 a
dezembro/2006. Nesse contexto, as contribuições lançadas no período de 10/2000 a
11/2001 foram atingidas pela decadência e devem ser excluídas deste lançamento.
Quanto às demais competências, período de 12/2001 a 13/2006, o feito fiscal permanece
válido.
Cabe ressaltar que a competência 12/2001 tornou-se exigível em 01/2002 e, pela dicção
do art. 173, inciso I, do CTN, com relação a ela, a contagem do prazo decadencial
começou a fluir em 01/2003.
A Contribuinte foi devidamente intimada em 21/01/2010 (AR de fl. 542), e
interpôs recurso voluntário (fls. 553-616) em 22/02/2010.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, autodesignado Relator ad hoc, para
formalizar o presente acórdão.
Acerca da matéria, o Relator substituído manifestou-se nos seguintes termos:
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 553-616) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Da Decadência
Assim, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
qualquer momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o
Fisco constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”
Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
Cumpre destacar que, conforme manifestação da Advocacia-Geral da União (fls.
151-152), a demanda judicial no 1997.35.00.016466-9, que autorizava a compensação, assim
restou:
2. Naquela instância superior, a douta Terceira Turma, por unanimidade, deu
provimento aos apelos do INSS e do FNDE, conforme acórdão publicado em 23-02-
2000. Inconformado, o contribuinte supracitado interpôs recurso de embargos
declaratórios, os quais foram rejeitados em 08-05-2001. Não obstante isso, a empresa
autora interpôs recursos especial e extraordinário em 30-08-2001.
3. Entretanto, conforme despacho publicado em 14-02-2002, a referida Turma não
admitiu o recurso extraordinário, e remeteu os autos ao Colendo Superior Tribunal de
Justiça para conhecimento e julgamento do recurso especial. Naquela Corte de Justiça,
porém, foi negado seguimento ao recurso por falta do prequestionamento, conforme
teor da decisão proferida em 26-04-2002. Assim, a empresa interessada interpôs recurso
de agravo regimental, ao qual foi negado provimento em 28-05-2002, cujo inteiro teor
segue junto.
- destaques originais -
Alegou a Recorrente que o fato da fiscalização desconsiderar a natureza dos
pagamentos a título de Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados – PLR, assim
como sobre as Indenizações decorrentes de demissão sem justa causa, prejudicou o
reconhecimento dos valores recolhidos, ainda que menores, anteriormente à competência
12/2002, inclusive.
Assim, protestou e requereu o reconhecimento da decadência em relação às
competências 12/2001 a 12/2002, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN.
Diante desta situação, imprescindível a necessidade de decisão no tocante ao PLR
e suposta indenização em demissões para, então, declarar o reconhecimento ou não do
pagamento antecipado, razão pela qual, após a análise de mérito destas naturezas, pronunciar-
me-ei sobre a decadência.
Da Participação nos Lucros e Resultados
Antes de adentrar ao caso específico, destaco a legislação aplicada, visto se tratar
de lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições de
Terceiros incidentes sobre as remunerações de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Oportuno, apresenta os fundamentos legais que embasaram o lançamento tributário,
iniciando-se pela Constituição Federal de 1988, que:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Por sua vez, a Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispôs sobre a organização da
Seguridade Social e instituiu o Plano de Custeio, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada de
acordo com lei específica;
Neste caso, especificamente sobre a Participação nos Lucros e Resultados – LPR, a
Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 tratou do mérito, quando do período do lançamento:
Art. 1o. Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como incentivo à
produtividade, o, inciso XI, da Constituição Federal.
Art. 2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.
Por fim, o disposto no art. 201, § 1o, do Regulamento da Previdência Social – RPS
(Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999), que:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o disposto no
§ 9o do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário, observados os
termos do inciso II do § 5o.
E, completando a aplicabilidade, o disposto no art. 274, do RPS:
Art. 274. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá arrecadar e fiscalizar, mediante
remuneração de três vírgula cinco por cento sobre o montante arrecadado, contribuição
por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou
pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto
neste Regulamento.
No presente caso, o Relatório Fiscal (fls. 136-150):
Durante a ação Fiscal constatamos o pagamento de remuneração a segurados a titulo de
PLR - Participação nos Lucros ou Resultados correspondente aos períodos auditados.
A previsão para pagamento consta de Acordo Coletivo de Trabalho e Acordo de
Participação dos Trabalhadores nos Resultados (especifico para este fim), na forma da
Lei número 10.101/2000, ressalvado o que se segue:
- Para o ano de 2003, não consta previsão para pagamento de PLR, uma vez que não
foram estabelecidas e pactuadas previamente entre empresa, empregados e sindicato,
acordo ou convenção coletiva para este fim, portanto, os valores pagos correspondentes
a 2003, constituem-se em salário de contribuição.
- Conforme Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria, realizada em 31/07/2003, foi
aprovada pagamento em julho/2003, de 0,5 (meio) salário como adiantamento de PR
(Participação Resultados).
- Com relação ao ano de 2002 o PLR foi previsto em Acordo Coletivo de Trabalho,
contudo, consta de Ata de Reunião entre Comissão dos Empregados do Programa de
Remuneração variável da FCA e a Ferrovia Centro Atlântica S/A do dia 18/02/2003 as
seguintes considerações:
 A empresa informou que ficou prejudicado qualquer pagamento do programa
relativo ao ano 2002, a titulo de adiantamento, por motivo de não cumprimento
de metas.
 Os representantes dos empregados refutaram tal afirmação da empresa alegando
que as metas não foram negociadas durante o exercício de 2002.
 Em razão do impasse ficou acordado a manutenção do adiantamento mais o
pagamento de 50% do salário nominal.
[...]
2.1.6 A remuneração paga ou creditada pela empresa a titulo de PLR a segurados
empregados que lhe prestaram serviços no período, cujos valores correspondem ao
presente levantamento, encontram-se lançados nesta NFLD, sob os seguintes códigos de
levantamento:
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

2.1.7- Os segurados empregados e respectiva remuneração, encontram-se discriminados
em planilha anexa.
Aqui, importante destacar os mérito do Acórdão 2401-003.228, de Relatoria da I.
Conselheira Carolina Wanderley Landim, no qual fez a análise em lançamento de PLR, também
contra a mesma Contribuinte, com o mesmo fundamento, porém em período distinto:
4. PLR dos anos de 2002 e 2003
Diante da aplicação da decadência aos períodos até novembro de 2002, restaram no
lançamento dois pagamentos realizados a título de PLR – um relativo ao mês de
fevereiro de 2003, que se refere ao programa do ano de 2002; e outro relativo ao mês de
setembro de 2003, que diz respeito à antecipação da PLR devida quanto ao ano de 2003.
Passemos, assim, à análise dos argumentos levantados pela autoridade fiscal para
motivar a autuação.
2002
Como se sabe, o art. 10, III, do Decreto no 70.235 de 1972, estabelece a motivação
como requisito material de validade do auto de infração, sem o qual a autuação se torna
nula.
Até porque, nos termos do art. 142 do CTN, para que haja a constituição do crédito
tributário, é necessária a configuração da materialidade do tributo. Assim, quando não
há descrição suficiente dos fatos que permita com clareza identificar a configuração do
elemento material que faz nascer a obrigação tributária, o lançamento está viciado, pois
o crédito não foi devidamente definido.
O presente Conselho já se manifestou nesse sentido. Vejamos:
QUALIFICAÇÃO DO VÍCIO DA NULIDADE. VÍCIO MATERIAL QUE SE
CARACTERIZA NA AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE FATO E DE DIREITO DO ATO ADMINISTRATIVO.
Quando o ato administrativo do lançamento traz fundamentação legal
equivocada (pressuposto de direito) e/ou quando a descrição dos fatos trazida
pela fiscalização (pressuposto de fato) é omitida ou deficiente, temos
configurado um vício de motivação ou vício material.
Lançamento Anulado por Vício Material.
Carf, Relator Mauro José Silva, Acórdão 2301003.426 – 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Data: 14/03/2013.
Passamos, então, à análise do plano referente ao ano de 2002.
Quanto ao referido ano (2002), a autoridade lançadora, em seu breve relatório fiscal,
afirma o seguinte:
2.3 Com relação ao ano de 2002 o PLR foi previsto em Acordo Coletivo de
Trabalho. Contudo, consta da Ata de Reunião entre a comissão dos empregados
do Programa de Remuneração Variável da FCA e a Ferrovia Centro Atlântica
S/A do dia 18/02/2003 as seguintes considerações:
2.3.1 A Empresa informou que ficou prejudicado qualquer pagamento do
programa relativo ao ano 2002, a título de adiantamento, por motivo de não
cumprimento de metas.
2.3.2 Os representantes dos empregados refutaram tal afirmação da empresa
alegando que as metas não foram negociadas durante o exercício de 2002.
2.3.3 Em razão do impasse ficou acordado a manutenção do adiantamento mais
o pagamento de 50% do salário nominal.
Anexa planilha onde consta os valores pagos, nome dos beneficiários e
competência.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

3. (...)
A intitulada PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR) foi paga
pela empresa em desacordo com os artigos 2° e 3° reproduzidos acima, como se
pode observar pela análise das cláusulas constantes dos mencionados acordos:
• Ausência de prévia negociação entre a empresa e seus empregados onde
deveriam constar as regras quanto à fixação de princípios, critérios, condições
para o efetivo pagamento da PLR;

Pelo que se verifica do trecho acima transcrito do relatório fiscal, a fiscalização limita-
se a listar, nos itens 2.3.1 a 2.3.3., os fatos retratados na ata da reunião da comissão de
empregados do programa de remuneração variável da Recorrente e, ao concluir, limita-
se a afirmar, de forma genérica, que a PLR foi paga pela empresa em desacordo com o
artigos 2o e 3o da Lei n. 10.101/2000, indicando especificamente como motivo da
autuação a ausência de prévia negociação entre a empresa e seus empregados, onde
deveriam constar as regras quanto à fixação de princípios, critério e condições para o
efetivo pagamento da PLR.
Da leitura da citada ata, contudo, conclui-se que a motivação da autuação, quanto ao
PLR do ano de 2002, pago em fevereiro de 2003, não pode ser a ausência de prévia
negociação entre a empresa e seus empregados, mas sim, provavelmente, o fato de que
as metas traçadas não foram atingidas, tendo o pagamento decorrido unicamente de
negociação entre a empresa e o Sindicato, desvinculada de qualquer critério ou meta
pré-estabelecida.
Para melhor análise, convém transcrever a íntegra da citada ata (grifos nossos):
“Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2003, reuniram-se em Belo Horizonte os
representantes da FCA e a Comissão de Empregados do Programa de
Remuneração Variável da FCA, com a participação do representante dos
Sindicatos conforme previsto na ACT 2002/2003, todos qualificados abaixo,
para tratar dos assuntos relacionados com o referido programa. Iniciados os
trabalhos, os representantes da FCA demonstraram que a meta de geração de
caixa em 2002 ficou em 33,22%, valor bem abaixo da meta, sendo que a
geração de caixa, desde 1992 é utilizada como gatilho para os Pagamentos
Previstos no Programa, sendo portanto formado pela FCA que como o gatilho
não foi atingido, ficou prejudicado qualquer pagamento do Programa relativo
a 2002. Em razão do resultado alcançado foi informado também que os
empregados, a princípio deveriam devolver a parcela recebida em agosto de
2002 a título de adiantamento. Os representantes dos empregados refutaram a
afirmação alegando que as metas não foram negociadas durante o exercício de
2002. Em razão do impasse criado restou definir que a solução seria negocial,
tendo os representantes solicitado o pagamento de 88% do salário nominal para
a quitação dos valores devidos em função do programa, além dos valores já
adiantados em agosto/2002. A empresa apresentou então uma contraproposta:
(a) pagamento de 50% do salário nominal, além dos valores já adiantados, até
o dia 28 de fevereiro de 2003; (b) definição das regras do Programa de
Remuneração Variável de 2003 no prazo de 60 (sessenta) dias a partir desta
data e (c) desobrigação do adiantamento previsto em julho de 2003, mesmo
porque as regras do programa ainda estão por ser definidas no prazo previsto
de 60 (sessenta) dias, quando este assunto será negociado. Com relação a
eventuais empregos da empresa que não tenha recebido o adiantamento de 50%
do salário nominal em agosto de 2002, a FCA se compromete a pagar o valor de
1 (um) salário nominal.”
Da leitura da ata acima, é possível concluir que não há relação entre o seu teor e a
alegada ausência de prévia negociação fixando regras para o pagamento da PLR. Por
outro lado, não se pode admitir que a fiscalização simplesmente transcreva fatos –
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

aqueles ocorridos em 18/02/2003 – deixando para o contribuinte, ou os órgãos
julgadores, a tarefa de dar àqueles fatos o devido enquadramento legal.
Deveria a fiscalização ter expressado em que medida as deliberações tomadas na citada
Reunião afastam a aplicação da imunidade aos pagamentos de participação nos lucros e
resultados. Poderia a fiscalização, por exemplo, ter dito que o pagamento efetuado em
fevereiro de 2003 não decorreu do atingimento das metas acordadas para o PLR do ano
de 2002, mas sim de mera liberalidade, cedida em função da negociação que foi travada
com os representantes dos empregados. E, ainda, que pagamentos dessa natureza,
mesmo que esporádicos, sem o caráter da habitualidade, poderiam de algum modo ser
considerados como salário de contribuição.
Contudo, não foi esse o caminho trilhado pela autoridade fiscal, que preferiu deixar a
cargo dos órgãos julgadores e contribuinte a tarefa de aplicar o direito ao fato e, com
isso, extrair as consequências jurídicas e fundamentar o lançamento.
Tanto é assim, que a DRJ, ao analisar a citada Ata, extrai dela as mais diversas razões
para que os pagamentos não sejam tratados como PLR, tais como, a ausência de prévia
fixação de metas, conforme reclamado pelo Sindicato e exigido por lei; o não
atingimento dessas metas, o que afastaria a natureza do pagamento como de
participação nos lucros.
A fiscalização, contudo, não se desincumbiu do seu dever de descrever com clareza a
ocorrência do fato gerador, vez que não deixa claro em que medida as deliberações da
ata citada afastam a desoneração dos pagamentos de PLR.
Diante do cenário acima, voto por afastar a cobrança sobre o pagamento efetuado em
fevereiro de 2002, a título de PLR.
2003
Quanto ao pagamento de PLR efetuado em setembro de 2003, relativo à antecipação da
participação quanto ao próprio ano de 2003, a Recorrente alega a nulidade do
lançamento, diante da impossibilidade de modificação do seu fundamento, pois, embora
o Relatório Fiscal tenha embasado a autuação na ausência de instrumento de negociação
coletiva, a DRJ entendeu por bem acolher novo fundamento para sustentar o
lançamento.
Como se sabe, o lançamento é um procedimento vinculado e obrigatório da
Administração Pública, a quem compete analisar os fatos e demonstrar a ocorrência do
fato gerador diante da sua subsunção à norma e, em seguida, intimar o contribuinte
dando início ao procedimento fiscal. O lançamento é regido pelo princípio da
imodificabilidade, previsto nos arts. 145e 146 do CTN.
O primeiro deles, o art. 145 do CTN, define que o lançamento, regularmente notificado
ao sujeito passivo, só pode ser alterado em razão da impugnação, recurso de ofício ou
alguma das hipóteses legais previstas no art. 149 do CTN, que correspondem ao limite
temporal da revisão, a ocorrência de erro de fato, fraude ou falta funcional da autoridade
ou omissão da formalidade funcional.
O art. 146 do CTN, por sua vez, estabelece limite quanto à possibilidade de alteração do
lançamento, impedindo a mudança do critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa no momento do lançamento. Verifica-se, portanto, que o objetivo da
norma é proteger o contribuinte, preservando a relação jurídica e o vínculo entre sujeitos
fixado pelo lançamento.
Vejamos, então, a sucessão de fatos que ocorreu no presente processo.
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que a autuação referente à ausência de
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor distribuído a
título de participação nos lucros do ano de 2003 fundamentou-se na inexistência de
acordo entre a empresa e seus empregados.
2.1. Para o ano de 2003, não consta previsão para pagamento de PLR, uma vez
que não foram estabelecidas e pactuadas previamente entre empresa,
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

empregados e sindicatos, acordo ou convenção coletiva para este fim, portanto,
os valores pagos correspondentes a 2003 constituem-se em salário de
contribuição.
A DRJ, ao se manifestar nos autos, fez um resumo dos fatos, momento em que
consignou, acerca da autuação em relação à distribuição de lucros no ano de 2003, o
seguinte:
Informa o referido relatório, no que se refere à participação no lucro ou
resultado, que para o ano de 2003 não houve previsão para o pagamento de
PLR, pois não foi estabelecido e pactuado previamente entre empresa,
empregados e sindicatos, Acordo ou Convenção Coletiva para este fim.

Após a análise dos argumentos trazidos pela então Impugnante, ora Recorrente, a DRJ
concluiu pela necessidade de realização de diligência, questionando aos Fiscais:
1) Se, ao consignar como inexistente a previsão para pagamento de PLR
referente 2003 em Acordo ou Convenção Coletiva, levou em consideração o
disposto na cláusula 3a do ACT 2002/2003, juntado às fls. 237/261 ou às fls.
305/316;
O Fiscal responsável, então, apresentou o seguinte esclarecimento:
1.1. Com relação ao ano de 2003, no que pese o disposto na clausula do ACT,
fls.. 237/261 a empresa não apresentou memória de cálculo e demonstrativos
das aferições de cumprimento das metas, ver ata de reunião com a comissão de
empregados do programa de participação nos lucros ou resultados da Ferrovia
Centro Atlântica S.A FCA do dia 23/03/2004 fls.328, portanto somos pela
manutenção do débito.
Pelo que se vê, o fiscal autuante alterou por completo o fundamento da autuação, que
deixou de ser a ausência de acordo relativo a PLR, para se tornar falta de apresentação
de memória de cálculo e demonstrativo de aferição de cumprimento de metas.
O fiscal, ainda, faz referência à ata de reunião da comissão de empregados do programa
de PLR do dia 23/03/2004, reunião esta em que foram apresentados os resultados das
metas acordadas para o ano de 2003, as quais não foram novamente atingidas. Nesse
contexto, a que memória de cálculo estaria o auditor fiscal se referindo? À memória que
dá respaldo ao não atingimento de metas que foi discutido na citada reunião? Mais uma
vez falta clareza ao lançamento.
A DRJ, por sua vez, também reconheceu expressamente a existência de acordo, em
cumprimento às exigências legais:
Com relação ao ano de 2003, do Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004,
vigência 01/09/2003 a 31/08/2004, não consta previsão para pagamento de
PLR. Entretanto, vê-se que de reunião ocorrida em 29/08/2003, participou a
comissão de empregados do programa PLR da Ferrovia, o que atende
satisfatoriamente a exigência prevista no art. 2o, inciso I, da Lei n° 10.101/2000.
Contudo, ao invés de afastar a autuação, vez que a motivação da autuação não se
sustenta, a DRJ entendeu por bem manter o lançamento, utilizando-se, para tanto, de
fundamentos totalmente distintos dos que serviram de base ao lançamento original. São
eles:
Conforme restou claro nos autos, não há como considerar que tenha havido
pagamentos aos segurados empregados a título de participação nos resultados
nos anos de 2002 e 2003, pois, no que se refere a 2002, o resultado obtido foi
insatisfatório e inexistiram critérios e condições previamente ajustados; quanto
a 2003, além dos parâmetros não terem sido acordados previamente (foram
negociados em agosto/2003), o resultado proposto para ser distribuído não foi
alcançado.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Conclui-se, desse modo, que não há que se falar em participação nos lucros e
resultados se o que se concede é um percentual sobre salário-base, desvinculado
do efetivo resultado da empresa nos exercícios em questão. Aceitar uma
vantagem calculada apenas sobre salário-base como participação nos lucros e
resultados, seria acolher a hipótese da empresa dividir lucros ainda que tenha
prejuízo, e contribuir para que a participação nos lucros e resultados deixe de
ser "instrumento de integração entre capital e trabalho e de incentivo à
produtividade". Portanto, as parcelas pagas, ora analisadas, integram o salário
de contribuição.

Ora, resta claro que, no caso em análise, houve alteração do fundamento jurídico
utilizado para sustentar a autuação da incidência de contribuições previdenciárias sobre
o valor distribuído a título de participação dos lucros no ano de 2003, seja pela própria
autoridade fiscal, em sede de diligência fiscal, seja pelo órgão julgador a quo.
Acolher o Laudo Fiscal Complementar e considerar válido o lançamento com base em
fundamento jurídico distinto traz prejuízos irreparáveis à contribuinte, ora Recorrente,
uma vez que a própria DRJ demonstrou que não havia razão para a autoridade autuante
lançar com base no fundamento jurídico por ela suscitado no momento em que se perfez
o lançamento.
Sendo assim, em observância ao exposto nos arts. 145 e 146 do CTN, analisados em
linhas acima, entendo pela improcedência da autuação também quanto à PLR
distribuída em setembro de 2003, com base no PLR de 2003.
- destaques originais -
Por fim, restou o dispositivo final:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. II) Pelo voto de qualidade, rejeitar a arguição de decadência das
contribuições para o SESI. Vencidos os conselheiros Carolina Wanderley Landim
(relatora), Igor Araújo Soares e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, que
reconheciam a decadência destas contribuições até a competência 11/2002. III) Por
maioria de votos, para as demais contribuições, declarar a decadência até a competência
11/2002. Vencida a conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, que rejeitava a
arguição de decadência. IV) Por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de exclusão
dos nomes dos Diretores do Relatório de Representantes Legais REPELEG. V) Por
maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso para declarar improcedente as
cobranças com base nos levantamentos PLR. Vencida a conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, que declarava a nulidade destes levantamentos por vício
formal. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Kleber Ferreira de
Araújo.
- grifei -
Deste acórdão, a PGFN interpôs recurso especial no qual atacou a natureza do
vício (formal vs. material). E, neste julgado, Acórdão no 9202-007.927, de Relatoria da I.
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, obteve mérito parcialmente procedente:
Destarte, relativamente ao pagamento efetuado em fevereiro de 2003, relativo à PLR de
2002, embora esta Conselheira entenda que sequer ocorreu vício na autuação, a Fazenda
Nacional fixou o litígio na natureza do vício, pedindo que ele seja considerado de
natureza formal, razão pela qual, para que não se caracteriza o julgamento extra petita,
há que ser dado provimento ao seu Recurso Especial. Entretanto, quanto ao pagamento
efetuado em 2003, referente à PLR de 2003, o lançamento deve ser considerado
insubsistente, eis que a autuação não logrou comprovar a existência do fato gerador, o
que foi levado a cabo somente pela DRJ, que corrigiu e aprofundou a fundamentação.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, apenas quanto à nulidade do lançamento por vício formal e, no mérito, na
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

parte conhecida, dou-lhe provimento parcial para classificar o vício como de natureza
formal, relativamente ao pagamento da PLR 2002, efetuado em fevereiro de 2003.
Assim, voto no sentido de aplicar o entendimento consolidado na Câmara
Superior para, relativamente ao pagamento efetuado em fevereiro de 2003, relativo à PLR de
2002, seja para reconhecer a nulidade por vício formal; e, quanto ao pagamento efetuado em
2003, referente à PLR de 2003, o lançamento deve ser considerado insubsistente, eis que a
autuação não logrou comprovar a existência do fato gerador, o que foi levado a cabo somente
pela DRJ.

Da não incidência de contribuição patronal sobre as indenizações decorrentes
de demissão sem justa causa
Antes de adentar ao mérito, oportuno destacar o previsto na legislação:
Lei no 8.212/1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
2. relativas à indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do
empregado não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS; (Incluído
pela Lei no 9.528, de 1997)
3. recebidas a título da indenização de que trata o art. 479 da CLT; (Incluído pela Lei no
9.528, de 1997)
4. recebidas a título da indenização de que trata o art. 14 da Lei no 5.889, de 8 de junho
de 1973; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
5. recebidas a título de incentivo à demissão; (Incluído pela Lei no 9.528, de 1997)
6. recebidas a título de abono de férias na forma dos arts. 143 e 144 da CLT; (Incluído
pela Lei no 9.711, de 1998).
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
9. recebidas a título da indenização de que trata o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de
outubro de 1984; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).

Decreto no 3.048/1999
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
V - as importâncias recebidas a título de:
a) indenização compensatória de quarenta por cento do montante depositado no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço, como proteção à relação de emprego contra
despedida arbitrária ou sem justa causa, conforme disposto no inciso I do art. 10 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias;
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

b) indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado
não optante pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) indenização por despedida sem justa causa do empregado nos contratos por prazo
determinado, conforme estabelecido no art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho;
d) indenização do tempo de serviço do safrista, quando da expiração normal do
contrato, conforme disposto no art. 14 da Lei n° 5.889, de 8 de junho de 1973;
e) incentivo à demissão;
f) aviso prévio indenizado; (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
g) indenização por dispensa sem justa causa no período de trinta dias que antecede a
correção salarial a que se refere o art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984;
h) indenizações previstas nos arts. 496 e 497 da Consolidação das Leis do Trabalho;
(...)
m) outras indenizações, desde que expressamente previstas em lei;
(...)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuição para todos os
fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.

Decreto-Lei no 5452/1973 - CLT
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas
nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do
salário-mínimo (arts. 81 e 82). (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço; (Incluído pela Lei no 10.243, de
19.6.2001)
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material
didático; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
V – seguros de vida e de acidentes pessoais; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
VI – previdência privada; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
VII – (VETADO) (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
VIII - o valor correspondente ao vale-cultura. (Incluído pela Lei no 12.761, de 2012)
§ 3o - A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão atender
aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual. (Incluído pela Lei no 8.860, de
24.3.1994)
§ 4o - Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela
correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação pelo número
de co-habitantes, vedada, em qualquer hipótese, a utilização da mesma unidade
residencial por mais de uma família. (Incluído pela Lei no 8.860, de 24.3.1994)
§ 5o O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
ou não, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos
ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo
quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas, não integram o
salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, para efeitos do
previsto na alínea q do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Aqui, peço vênia para manter o lançamento, assim como o entendimento
estampado no acórdão recorrido, visto a ausência de previsão legal para não incidência da
contribuição, nos termos do artigo 28, § 9o, alínea “e”, da Lei no 8212/91, assim como previsto
no artigo 214, § 9o, inciso V, do Decreto no 3.048/99 (RPS).
Soma-se a este mérito, a fundamentação dos ensinamentos constantes no Acórdão
no 2301-006.713, de Relatoria do Conselheiro João Maurício Vital, que:
Compreende-se do teor destes dispositivos que os abonos só não integram o salário-de-
contribuição se forem desvinculados do salário por força de lei, sob pena de se alçar o
acordo coletivo do trabalho a um patamar que não lhe é próprio e específico, ou seja, lhe
conferir a força necessária para criar dispensa de pagamento de tributos. A primazia da
lei sobre o acordo coletivo do trabalho emerge do art. 9o e 444 da CLT. Como fonte
hierarquicamente inferior, o acordo coletivo do trabalho não pode ser oposto à Fazenda
Pública como meio de afastar a aplicação da legislação previdenciária vigente ao tempo
da ocorrência dos fatos geradores. No caso concreto, todas as verbas pagas encontram-
se vinculadas a fatores de ordem pessoal do trabalhador, consistindo-se em verdadeira
premiação pela forma e tempo de desempenho do empregado, senão vejamos:
[...]
Às razões do acórdão recorrido, acrescento que, nos termos do art. 4o do Código
Tributário Nacional – CTN, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato
gerador, sendo irrelevante a denominação e demais características que a lei, ou a CCT,
lhe dê. Assim, o fato de a CCT alegar serem indenizatórias as verbas ali acordadas não é
suficiente para excluí-las do salário de contribuição.
Dito isto, a natureza indenizatória, ao meu ver, não se aplica a nenhuma das parcelas em
questão. A indenização é a reparação de uma perda, é a recomposição de um
patrimônio, por essa razão, é regra geral que as indenizações, quando previstas em lei,
não sofram incidência tributária. No entanto, as três parcelas discutidas nos autos não se
prestam a repor coisa alguma perdida pelo trabalhador, mas são riqueza nova, benefícios
remuneratórios pagos em decorrência do contrato de trabalho. Quanto à eventualidade,
aduzo que o recorrente não fez qualquer prova de que os pagamentos fossem eventuais.
A leitura da CCT apenas demonstra que, na sua vigência, de 01/10/2006 a 30/09/2006, o
pagamento era devido, mas isso não é suficiente para que se o defina como eventual,
assim entendido a ocorrência esporádica, errática, sem vinculação com o contrato de
trabalho. Como se sabe, a prova cabe a quem alega.
(grifei)
Assim, voto no sentido de negar provimento a este mérito.
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para excluir da base de cálculo do lançamento os valores referentes ao pagamento efetuado em
fevereiro de 2003, relativo à PLR de 2002, seja para reconhecer a nulidade por vício formal; e,
quanto ao pagamento efetuado em 2003, referente à PLR de 2003, o lançamento deve ser
considerado insubsistente, eis que a autuação não logrou comprovar a existência do fato gerador,
o que foi levado a cabo somente pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, propondo a conversão do julgamento do presente processo
administrativo em diligência, nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos das contribuições destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação - FNDE, lançadas por força do Decreto 6.003, de 28/12/2006, combinado com o
disposto na Lei n° 11.457, de 16/03/2007, incidentes sobre valores recebidos por segurados
empregados na rubrica de Participação nos Lucros e Resultados; sobre aluguéis, condomínios e
IPTU pagos em nome de pessoas físicas e sobre pagamentos de vantagem pessoal e
indenizações.
A Contribuinte defende, dentre outras matérias, a perda do direito de o Fisco
constituir o crédito tributário referente às competências anteriores a dezembro de 2002, em face
do transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
(...)
Assim, respeitando a disciplina do CTN, há de observar-se, para fins de cômputo do
prazo de decadência, a regra do artigo 173, inciso I, quando não tiver ocorrido nenhum
pagamento, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele cm que o
lançamento poderia ter sido efetuado, ou a regra do § 4" do artigo 150, para os casos em
que tenha havido pagamento parcial antecipado, contando-se o prazo da data de
ocorrência do fato gerador.
No caso em comento, a empresa sustenta a improcedência da cobrança de contribuições
sobre as verbas pagas a titulo de participação nos lucros c resultados e indenizações.
Nada alega em relação à vantagem pessoal paga a empregados, como também em
relação aos aluguéis, condomínios, IPTU pagos em nome de empregados, verbas estas
não reconhecidas como salário de contribuição.
Em razão de não reconhecer como parcelas integrantes do salário de contribuição,
deixou de realizar recolhimentos que possam ser considerados pagamentos
antecipados do crédito exigido, o que implica, para o caso, a incidência da regra
contida no artigo 173, inciso I, do CTN.
(destaquei)
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
99, para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ou seja: ao contrário do entendimento perfilhado pelo órgão julgador de primeira
instância, para a caracterização de pagamento antecipado, cumpre verificar se houve
recolhimento, por parte do contribuinte, do tributo objeto da autuação, que, no caso dos presentes
autos, corresponde à contribuição devida ao FNDE.
Sobre o tema, confira-se o excerto abaixo reproduzido do Acórdão no 9202-
008.667, de 17 de março de 2020, de relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, in
verbis:
Assim, nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173,
do mesmo Código.
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento e, mais especificamente, que tipo de recolhimento poderia ser
considerado. No presente caso, a autuação se referiu a valores relativos a Auxílio-
Alimentação e Abono de Férias pagos aos segurados empregados, bem como incidentes
nas remunerações pagas a trabalhadores autônomos e a título de pró-labore, de sorte que
é aplicável a Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Nesse passo, foi efetuada diligência à Unidade de Origem, que por meio da Informação
Fiscal de e-fls. 339 a 341 e do documento de e-fls. 345/346, confirmou a existência de
pagamentos antecipados, relativos à NFLD em questão, nos períodos de 01/01/1999 a
31/12/2000:
3. Em consulta ao sistema de Arrecadação menu recolhimento, conta corrente da
empresa, constatamos recolhimentos em todas competências no período 01/01/1999 a
31/12/2000, no código 2100 (empresas em geral), conforme documentação em anexo.
4. Após análise dos pagamentos efetuados em GPS, no período de 01/1999 a 12/2000,
constatamos que parte dos recolhimentos se referem ao INSS e outra parte a outras
entidades.
Assim, deve ser aplicado o art. 150, § 4o, do CTN. Como a ciência ao sujeito passivo foi
levada a cabo em 07/12/2006 (fls. 108), constata-se que a única competência em litígio,
de 12/2000, fora efetivamente fulminada pela decadência.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, dou-lhe provimento, declarando a decadência relativamente à competência de
12/2000.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 2402-001.118 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.001563/2007-04

Impõe-se verificar, portanto, se houve (ou não) pagamento antecipado do tributo
objeto do presente lançamento, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, para a
determinação do termo inicial para a contagem do prazo decadencial.
Ocorre que, compulsando os autos, não localizamos o Relatório de Documentos
Apresentados (RDA), nem o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA) e
nem algum outro documento capaz de atestar se houve ou não antecipação de pagamento em
relação às competências objeto da autuação.
No presente caso, tem-se que a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração
em 11/12/2007, conforme se infere da assinatura constante no próprio auto (p. 2), pelo que o
Fisco teria perdido o direito de constituir o crédito tributário até a competência 11/2002,
inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, na hipótese de ser aplicada a regra
prevista no art. 150, § 4o do CTN.
Desse modo, considerando que há a possibilidade de ter havido antecipação de
pagamento (recolhimento) em relação às competências em questão, impõe-se a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem preste os seguintes
esclarecimentos e/ou adote as seguintes providências:
* informar se houve algum recolhimento para essas competências (outubro de
2000 a novembro de 2022) referente às contribuições devidas ao FNDE, ainda que o pagamento
tenha sido realizado posteriormente ao vencimento, mas desde que antes do início do
procedimento fiscal;
* caso localize / identifique algum pagamento realizado pela Contribuinte, instruir
processo com os respectivos comprovantes (tela do sistema), no qual conste a data do
recolhimento;
* instruir os autos, também, com o RDA e com o RADA;
* caso a RFB não localize recolhimento em sua base de dados, deverá ser
intimada a Contribuinte para que apresente o competente comprovante, devendo a autoridade
administrativa fiscal se manifestar acerca de eventual comprovante que venha ser apresentado
pela Contribuinte.
Consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 695
DF CARF MF
Original